Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. COMPARTILHAMENTO DA GUARDA DE MENOR COM OS AVÓS MATERNOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. INCLUSÃO DO MENOR COMO BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. AUXÍLIO CRECHE. MEDIDA PARA FINS ECONÔMICOS. GUARDA REGULAR DOS GENITORES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, disciplinado no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consubstancia um dos deveres inerentes ao poder familiar e somente poderá ser alterada em situações excepcionais, conforme previsto no § 2o do aludido dispositivo legal.
2. No caso em tela, a alegada falta de recursos financeiros dos genitores não autoriza o deferimento da guarda em benefício dos avós. Ademais não há informações de que os pais do infante tenham problemas relacionados a saúde e outros que os impeçam de exercer atividade remunerada e contribuírem para a criação e sustento do filho.
3. Não evidenciada a situação excepcional que recomende a alteração da guarda do menor, bem como não se tratando de necessidade em decorrência da falta dos pais ou responsáveis, ao contrário, confirmando-se que a pretensão das partes se baseia exclusivamente em interesse econômico/financeiro, deve ser mantido a sentença que indeferiu o pedido dos autores. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.